Tribunal: TJDFT
Processo: 0746478-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. EXTENSÃO DO PRAZO DE PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA SEM A INCIDÊNCIA DE MULTA MORATÓRIA. MERA TOLERÂNCIA POR PARTE DOS PROMITENTES VENDEDORES. BOA-FÉ OBJETIVA. INADIMPLEMENTO DO PROMITENTE COMPRADOR. CONFIGURAÇÃO. CLÁUSULA PENAL. DUBIEDADE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. omissão, contradição e obscuridade NÃO CONFIGURADAS. erro material caracterizado. correção do vício sem efeitos infringentes. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelos autores. embargos de declaração opostos pelo réu não providos.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão pelo qual foi dado parcial provimento ao recurso de apelação opostos pelos autores, para alterar a multa por descumprimento de obrigação contratual. Os autores, nos embargos de declaração opostos, alegam que o egrégio Colegiado incorreu em omissão e contradição quanto à base de cálculo da multa moratória e quanto à distribuição dos ônus de sucumbência. O réu, por sua vez, opôs embargos de declaração afirmando que não foi levado em consideração o descumprimento de prazos por parte dos autores quanto à adoção de medidas que se encontrava sob seu encargo, e quanto à existência de mensagens eletrônicas pelas quais foi concedida a prorrogação do prazo para pagamento do saldo devedor do contrato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 3 (três) questões em discussão: (i) analisar se o egrégio Colegiado, ao examinar a argumentação vertida no recurso de apelação, incorreu em obscuridade ou contradição, quanto à definição da base de cálculo da multa pecuniária prevista para o caso de descumprimento de obrigação contratual; ii) verificar se estaria evidenciada omissão quanto ao atrasos nos quais os autores teriam incorrido no cumprimento de obrigações por eles assumidas e quanto à concessão da prorrogação do prazo para pagamento do saldo devedor do contrato; (iii) determinar se os embargos de declaração opostos pelo réu apresentam caráter manifestamente protelatório, autorizando a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado, bem como corrigir erro material.
4. Evidenciada a existência de erro material no v. acórdão quanto à identificação da base de cálculo da multa pecuniária prevista no parágrafo segundo da cláusula segunda do contrato de compra e venda de imóvel celebrado pelas partes, devem ser acolhidos os embargos de declaração, para que seja sanado o vício apontado.
5. Incabível o acolhimento de embargos de declaração, fundamentados em omissão, quando evidenciado que o egrégio Colegiado enfrentou a controvérsia relativa ao inadimplemento contratual imputado ao réu e à tese de inocorrência de descumprimento relevante de obrigações assumidas pelos autores, ressaltado a ineficácia do prazo de prorrogação, para fins de afastamento da multa moratória, em razão de o réu ainda permanecer em mora.
5. A mera insatisfação da parte embargante em relação ao entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes, tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
6. Consideram-se manifestamente protelatórios os embargos de declaração opostos sem que sejam apontados, de modo claro e consistente, qualquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso. Precedentes.
6.1. Constatado que os embargos de declaração foram opostos com o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do citado recurso, mostra-se caracterizado o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração opostos pelos autores conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes. Embargos de declaração opostos pelo réu conhecidos e não providos. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
Tese de julgamento:
1. Somente é cabível a oposição de embargos de declaração quando houver necessidade de sanar obscuridade, contradição ou omissão no decisum impugnado, bem como para corrigir eventual erro material.
2. Estando caracterizado erro material, devem ser acolhidos os embargos de declaração para o fim de sanar o vício identificado.
3. A mera insatisfação da parte em relação ao entendimento firmado no decisum recorrido não se mostra apta a justificar o acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes.
4. A oposição de embargos de declaração com o nítido objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do recurso, caracteriza o intuito manifestamente protelatório, justificando a imposição da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.